Tribunal: TJDFT
Processo: 0798245-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E RESSARCIMENTO DEVIDOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de não fazer consistente na interrupção de desconto, na folha de pagamento do requerente, da contribuição para custeio da pensão militar adicional, além de condená-lo a restituir a quantia de R$ 969,66 (novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), referente aos descontos realizados no período compreendido entre 18/06/2025 e 10/2025.
2. O fato relevante. O recorrente argumenta que a parte interessada teria até 31/8/2002 (art. 36, § 3o, II, Lei 10.486/02) para renunciar ao benefício previsto na Lei 3.765/60. Alega que a parte autora anuiu com o desconto, não podendo agora pretender modificar a alíquota de recolhimento previdenciário, que é regido pelo princípio da solidariedade. Destaca o caráter contributivo e solidário das contribuições do sistema previdenciário (arts. 40 e 201 da CF), independentemente de contrapartida (art. 194 e 195, CF; e 184 e 185 da LC 840). Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da interrupção dos descontos referente à contribuição para custeio da pensão militar adicional e o ressarcimento dos valores já descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte autora pleiteou a interrupção do desconto de contribuições para custeio de pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.486/2022 e o ressarcimento das prestações debitadas. O Distrito Federal alega que já transcorreu o prazo para renúncia da contribuição adicional e, portanto, a manutenção dos descontos seria legítima. A sentença julgou procedente o pedido inicial.
5. A Lei n. 3.765/1960 disciplinava a concessão de pensões aos Policiais Militares do Distrito Federal. No entanto, a Lei n. 10.486/2002 alterou o regime então vigente e estabeleceu uma norma de transição, assegurando aos militares a preservação dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante o recolhimento de uma contribuição específica de 1,5% do soldo ou de suas parcelas.
6. Assim, caso o militar não optasse por permanecer no regime anterior e, por consequência, desejasse evitar a obrigatoriedade da contribuição adicional, deveria formalizar sua renúncia até 31/8/2002, conforme previsto na Lei n. 10.556/2002. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estipulado na referida legislação não possui caráter preclusivo, permitindo que o policial militar manifeste sua renúncia posteriormente, tornando indevida a cobrança da contribuição extra após a declaração expressa de desistência. Precedentes: REsp 1183535/RJ; AgRg no REsp n. 1.063.012 – DF; TJDFT, Acórdãos 1681275, 1960166 e 1923348.
7. Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade quando o requerente solicitou a interrupção dos descontos ao protocolar pedido administrativo. Portanto, a suspensão do desconto de 1,5% na remuneração do recorrido é devida.
8. Por fim, quanto à alegação de afronta ao princípio contributivo e solidário da previdência social, esta não se verifica, pois a contribuição adicional tinha finalidade específica: assegurar benefícios aos dependentes do servidor — cônjuge, filhos, netos. Contudo, como houve renúncia expressa, tal benefício não será concedido, já que não mais garantida a manutenção das vantagens previstas na Lei n. 3.765/1960. Assim, a manutenção da sentença é medida necessária.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Recorrente isento de custas. Responderá pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 3.765/1960; Lei 10.486/2002.
Jurisprudência relevante citada: STJ,REsp1183535/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j 03/08/2010;AgRgnoREsp: 1063012 DF 2008/0121688-8, Relator.: Ministro OG Fernandes, j: 15/08/2013. TJDFT, Acórdão 2029760, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 7/8/2025;Acórdão 1960166, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j: 24/01/2025; Acórdão 1681275, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j: 27/03/2023; Acórdão 1923348, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j: 24/09/2024.